Tribunal: TJBA
Processo: 8001845-21.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001845-21.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA, LUCIANO LEITE AFONSO

APELADO: PAULO CESAR NASCIMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
FERNANDO VIEIRA ALVES, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DUPLO VÍNCULO COM O MESMO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Mucuri/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do servidor público Paulo Cesar Nascimento Barbosa, condenando o ente municipal a conceder: (a) gratificação por dedicação exclusiva ao magistério, no percentual de 25% sobre o vencimento básico; e (b) gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional, no percentual de 20% sobre a remuneração básica. O Município sustenta inovação recursal quanto à progressão por mérito profissional biênio matéria não decidida na sentença, a impossibilidade de pagamento da gratificação de aperfeiçoamento por ausência de correlação dos cursos com o cargo e por não aprovação em comissão paritária, e a inaplicabilidade da gratificação por dedicação exclusiva em razão de o servidor possuir dois vínculos com o mesmo ente público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os certificados de cursos apresentados pelo servidor possuem correlação direta com o cargo de Especialista em Educação, de modo a ensejar o direito à gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional, prevista no art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 e regulamentada pelo Decreto nº 948/2011; e (ii) saber se o servidor que detém dois vínculos funcionais perante o mesmo Município, cada qual com carga horária de 20 horas semanais, preenche o requisito do “único vínculo” exigido pelo art. 34, § 2º, da Lei Complementar nº 028/07 para percepção da gratificação por dedicação exclusiva ao magistério.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à progressão por mérito profissional biênio não foi objeto de condenação na sentença recorrida, tampouco compõe os pedidos originais da ação. Sua introdução nas razões recursais configura inovação vedada pelo ordenamento, devendo o recurso ser conhecido somente na extensão das matérias efetivamente decididas em primeiro grau, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

4. Comprovado nos autos que os cursos de aperfeiçoamento realizados pelo servidor com cargas horárias de 120, 180 e 360 horas, em temáticas de gestão pedagógica, educação especial e formação docente guardam correlação direta com o cargo de Especialista em Educação (Orientação e Coordenação), e que os requerimentos administrativos foram regularmente protocolados desde 2010, estão preenchidos os requisitos cumulativos previstos nos arts. 78, I, II, e §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 030/2008, e no art. 2º do Decreto Municipal nº 948/2011, sendo devida a gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional no percentual de 20%.

5. O art. 34, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 028/07 condiciona expressamente o direito à gratificação por dedicação exclusiva ao exercício com "um único vínculo". O servidor acumula dois cargos perante o mesmo Município de Mucuri Especialista em Educação/Orientação (matrícula nº 8.392, desde 2006) e Especialista em Educação/Coordenação (matrícula nº 10.435, desde 2016), cada um com carga horária de 20 horas semanais. A acumulação lícita de cargos no âmbito do mesmo ente não transforma os dois vínculos em um único, não se configurando, assim, o pressuposto legal para a concessão da benesse. O entendimento já foi sufragado pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos envolvendo o mesmo Município.

6. Os consectários legais incidirão na forma dos Temas 810 do STF (RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017) e 905 do STJ (REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018), com IPCA-E para correção monetária, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da gratificação por dedicação exclusiva ao magistério, mantida a condenação referente à gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional, no percentual de 20%, na forma da sentença. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal do magistério que acumula dois cargos perante o mesmo ente público, cada qual com carga horária de 20 horas semanais, não preenche o requisito do 'único vínculo' previsto no art. 34, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 028/07, sendo indevida a gratificação por dedicação exclusiva ao magistério. 2. Preenchidos os requisitos legais cumulativos do art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 e do art. 2º do Decreto Municipal nº 948/2011 — correlação dos cursos com o cargo, aproveitamento comprovado por diploma ou certificado e protocolo do requerimento administrativo —, é devida ao servidor a gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional, independentemente de aprovação por comissão paritária não regulamentada pela Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 37, XVI, "b"; CPC/2015, arts. 85, § 1º e § 11; 1.013; Lei Complementar Municipal nº 028/07 (Mucuri), arts. 25, I, "c"; 34; Lei Complementar Municipal nº 030/2008 (Mucuri), arts. 78, I, II, §§ 1º e 2º; 80; 81; Decreto Municipal nº 948/2011 (Mucuri), arts. 2º; 3º; 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001845-21.2019.8.05.0172; Recorrente: Município de Mucuri/BA; Recorrido: Paulo Cesar Nascimento Barbosa: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para afastar a condenação ao pagamento da gratificação por dedicação exclusiva ao magistério, em razão da duplicidade de vínculos do servidor com o Município apelante, mantida a condenação referente à gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional no percentual de 20%, não conhecendo da matéria de progressão por mérito profissional biênio por inovação recursal, e majorando os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação remanescente, tudo na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Salvador/BA,
20
de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator